Tribunal: TJBA
Processo: 8072911-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072911-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ALICIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA BENEFÍCIO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da cobrança de tarifas bancárias denominadas “Cesta B. Expresso1” e “Tarifa Bancária” em conta benefício de titularidade do agravado, aposentado, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança de tarifas bancárias sobre conta benefício, diante da ausência de comprovação da contratação dos serviços pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário exige demonstração inequívoca da contratação, sendo ônus do banco apresentar instrumento que comprove a adesão ao serviço, o que não foi feito nos autos.

A inexistência de comprovação documental da contratação afasta a alegação de contratação tácita ou adesão a pacote de serviços, atraindo a incidência do princípio da vulnerabilidade do consumidor.

A natureza alimentar dos valores creditados na conta do aposentado evidencia o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, legitimando a concessão da tutela de urgência para resguardar o sustento do agravado.

A multa cominatória fixada (R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00) mostra-se proporcional, adequada ao fim coercitivo e compatível com a capacidade econômica do banco agravante, não havendo desproporcionalidade ou risco de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a contratação de serviços que ensejem descontos em conta benefício, não sendo admitida presunção de contratação tácita.

É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos bancários não comprovadamente autorizados em conta com natureza alimentar, em razão do risco de dano ao consumidor hipossuficiente.

A fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Agravo de Instrumento nº 70080234511, 24ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 24.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.